Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TABELA FIPE. VALOR NEGOCIAL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que à época (06/01/2020) em operação de crédito similar (Aquisição de veículos-Pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,79% ao mês e 9,91% ao ano; e a maior foi de 4,22% ao mês e 64,18% ao ano. Dessa forma, as taxas de juros de operação praticadas no contrato, foram de 1,89% a.m. e 25,19% a.a., representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual.
4. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
5. “A estipulação das taxas administrativas (tarifas de cadastro, de registro e de avaliação) no contrato não é abusiva e deve ser mantida, se comprovado que o serviço foi efetivamente prestado e se a previsão está clara para as partes, conforme regulamentação legal. (Acórdão 1401817.)
6. Tendo a parte anuído com o valor do bem à época do negócio, deve-se concluir que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), isto é, descaracterizar a mora por ter negociado um veículo com valores pouco acima da tabela Fipe.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.